Tribunal: TJMT
Processo: 1047223-54.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047223-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA - CNPJ: 14.055.111/0001-00 (AGRAVADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E JULGARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade recursal, em ação anulatória de termo de apreensão e depósito e multa cumulada com restituição de ICMS.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora visando à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer a incidência de honorários recursais e os efeitos dessa deliberação sobre os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de seu alegado desacerto.

5. A apelação limitou-se a reiterar argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença que afastaram a multa fiscal em razão do recolhimento tempestivo do ICMS e reconheceram o direito à restituição parcial do imposto.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

7. Mantida a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, prejudicando os embargos de declaração que postulavam a mesma providência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 350808390), e
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA (ROSELAINE PORTELLA DE LIMA – ME) (ID. 347650919), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ente público, nos seguintes termos (ID. 341465892):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E MULTA C/C RESTITUIÇÃO DE ICMS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1047223-54.2022.8.11.0041, ajuizada por ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS (CNPJ: 14.055.111/0001-00) em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 315669358):

“VISTO.

Trata-se de ação anulatória de termo de apreensão e depósito e multa com restituição de ICMS c/c tutela de urgência ajuizada por
ROSELAINE PORTELLA DE LIMA - ME
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando, em resumo, a concessão de tutela de urgência, no sentido de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada no TAD nº 1159823-4, no importe de R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais).

Juntou-se documentos com a finalidade de comprovar o alegado.

Narra a inicial que a autora é uma empresa comercial, atuante na área do varejo de plantas e flores naturais, cadastrada no Estado de Mato Grosso sob o nº 13.887.428-0 – inscrição estadual.

Diante de sua atividade econômica, é contribuinte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, previsto na Lei Complementar nº 87/96 e instituído no âmbito estadual pela Lei nº 7.098/98, sendo administrado pela Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Em razão de sua atividade econômica, a Autora, no dia 29/10/2022, ao realizar o transporte de 200.000 (duzentas mil) mudas de eucalipto, conforme Nota Fiscal nº 819, foi autuada pelo Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estadual, Pedro Fernandes de Carmas – Matrícula nº 84744952, na Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Coberlino (Correntes – MT/MS), o qual lavrou o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1159823-4, por conta das mercadorias supostamente estarem acompanhadas de documento fiscal inidôneo.

Junto ao TAD foi lavrado, também, o TFT-e Constatação de Irregularidade nº 1159823-3, sendo que ambos os documentos foram materializados apenas em 31/10/2022.

No tocante à situação, explica-se que a Autora adquiriu as mudas de eucalipto de um contribuinte do Estado de Rondônia, e, quando da emissão da Nota Fiscal – NFs nº 819 – para o transporte de Água Boa/MT até Três Lagoas/MS, a operação fora feita em nome de seu familiar (Herculino Portella de Lima – Viveiro do Gauchinho).

Lavrado o TAD, foi aplicada multa de 30% (trinta por cento) em cima do valor da operação da NFs nº 819 e da CTe nº 2298 – frete do transporte da mercadoria, no importe de R$ 80.100,00 (oitenta mil e cem reais), com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual 7.098/1998, bem como o fisco levantou o ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal - a ser recolhido no importe de R$ 32.040,00 (trinta e dois mil quarenta reais), perfazendo, então, o montante de R$ 112.140,00 (cento e doze mil cento e quarenta reais).

Aduz que a autora discutiu o TAD nº 11598234 por meio do Pedido de Revisão vinculado ao Processo Administrativo nº 501098466/2022, que tramitou perante à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (CPAT/UCAT), sendo que os pedidos da contribuinte foram indeferidos, razão pela qual ingressa com a presente ação com pedido de tutela de urgência para continuar suas atividades comerciais.

O Juízo deferiu a tutela antecipada determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no TAD nº 1159823-4, no valor de R$ 80.100,00 (id. 106339310).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo, em suma, a legalidade dos atos praticados pela autoridade fiscal (id. 111823804).

A parte autora impugnou a contestação, reiterando seus argumentos iniciais (id. 114645537). Posteriormente, requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 152283133).

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 163296650).

Em seguida, a autora peticionou informando o descumprimento da liminar anteriormente deferida, postulando a imposição de multa em face da parte requerida (id. 160907209).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que, no caso sub examine, a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Cumpre destacar que o cerne da presente demanda reside na legalidade, ou não, da aplicação da multa administrativa por inidoneidade documental consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1159823-4, bem como na eventual existência de excesso de exação no valor recolhido a título de ICMS.

No tocante à multa administrativa, restou amplamente comprovado nos autos que a autora realizou o pagamento integral do ICMS devido, um dia após a lavratura do TAD nº 1159823-4, conforme faculta o art. 3º, §3º-A e §3º-B, da Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ.

Assim, embora as mercadorias estivessem inicialmente acompanhadas de documento fiscal considerado inidôneo pela fiscalização, tal irregularidade documental restou plenamente sanada com o recolhimento tempestivo do imposto, afastando-se, portanto, a inidoneidade inicialmente apontada, nos exatos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, que dispõe:

“Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que, uma vez recolhido o imposto devido, torna-se indevida a aplicação de multa por inidoneidade documental, porquanto não houve ofensa aos interesses do Fisco nem prejuízo aos cofres públicos.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS – IRREGULARIDADES – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO COMPROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto. (TJ-MT 00381689320208110000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/07/2021)”

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO FISCAL – IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPORTOU NA FALTA DE PAGAMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DO IMPOSTO (ART. 35-C DA LEI ESTADUAL 7.098/98) - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTADA – [...] Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto." (TJ-MT - Remessa Necessária nº 00486407420138110041, Rel. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2017)”

Portanto, caracterizada a plena regularidade no recolhimento do ICMS devido, impõe-se o afastamento da multa por inidoneidade documental aplicada no Termo de Apreensão e Depósito nº 1159823-4.

De outra banda, conforme amplamente comprovado nos autos, a autora faz jus ao benefício fiscal de redução de 40% da base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 30, VIII e XVII, do Anexo V do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, que assim estabelece:

“Art. 30 Fica reduzida a 40% (quarenta por cento) do valor da operação a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais dos seguintes produtos: [...] VIII – mudas de plantas XVII – torta de filtro e bagaço de cana, cascas e serragem de pinus e eucalipto, turfa, torta de oleaginosas, resíduo da indústria de celulose (dregs e grits), ossos de bovino autoclavado, borra de carnaúba, cinzas, resíduos agroindustriais orgânicos, destinados para uso exclusivo como matéria-prima na fabricação de insumos para a agricultura.”

Assim, ao desconsiderar tal benefício, o agente fiscal maior valor do que o efetivamente devido a título de ICMS, o que enseja o direito à restituição do excesso recolhido pela autora, na forma prevista no art. 537 do referido Regulamento:

“Art. 537 As quantias indevidamente recolhidas aos cofres do Estado poderão ser restituídas, no todo ou em parte, aos contribuintes que comprovarem o seu pagamento.”

Por fim, não pode passar despercebida a exorbitância e manifesta desproporção da multa administrativa aplicada no valor de R$ 80.100,00, que representa nada menos que 250% do valor do ICMS devido, de R$ 32.040,00.

Nesse ponto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado a aplicação de multas tributárias superiores a 100% do valor do tributo devido, por considerá-las confiscatórias:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA 3 [TRES] VEZES O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual nº. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação. Entretanto, verificado no caso concreto que o valor detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF. Recurso provido em parte. (N.U 0015743-10.2013.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)”

Assim, caracterizada a natureza confiscatória e excessivamente desproporcional da multa aplicada no presente caso, impõe-se seu necessário afastamento ou redução para patamar não superior a 100% do valor do ICMS devido, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco tributário.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

I. CONFIRMAR
a tutela antecipada deferida, tornando definitiva a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada no TAD nº 1159823-4;

II. ANULAR
o Termo de Apreensão e Depósito nº 1159823-4 e a multa administrativa aplicada no valor de R$ 80.100,00;

III. DETERMINAR
a restituição à autora do valor de R$ 19.224,00, correspondente ao excesso recolhido a título de ICMS, em razão do benefício fiscal de redução de 40% da base de cálculo, com a incidência da taxa SELIC, a contar da data do pagamento indevido, nos termos do art. 167, parágrafo único, c/c art. 161, §1º, ambos do CTN, e conforme fixado no Tema 905 do STJ. Fica vedada a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Considerando a notícia de descumprimento da liminar (ID. 160907209),
intime-se o Estado de Mato Grosso, para que comprove o integral cumprimento da ordem judicial no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de configurar o crime de desobediência.

Isento o requerido do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a regularidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação de documento fiscal inidôneo (infração material).

Reforça que a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, somente pode ser afastada mediante própria inequívoca, ônus que não se desincumbiu a parte autora.

Com base no exposto, “requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular a r. Sentença”.

A parte apelante, em contrarrazões, defende a inexigibilidade da multa administrativa em razão do pagamento tempestivo do ICMS, pugna pelo desprovimento do apelo e, consequentemente, a majoração dos honorários (ID. 315669364).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa (ID. 331106361).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso, verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus. Embora a apelação devolva ao Tribunal o exame de toda a matéria impugnada, o efeito devolutivo encontra limite nas razões efetivamente deduzidas pelo recorrente, em consonância com o princípio da dialeticidade, que rege a interposição dos recursos.

Observa-se a parte recorrente deixou de enfrentar os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados na contestação, sem tecer qualquer consideração específica acerca do acerto ou desacerto da decisão impugnada.

Conforme já mencionado, o magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a inidoneidade da nota fiscal que justificou a imposição de multa, ao reconhecer que o pagamento do tributo ocorreu dentro do prazo legal, conforme previsto no art. 3º, §3.º-A e §3.º-B da Resolução n.º 007/2008-SARP/SEFAZ, e reconheceu o direito à restituição parcial do ICMS, nos termos do art. 30, inciso VIII, do Anexo V, Capítulo XI, do RICMS/MT.

Todavia, a parte recorrente limitou-se à defesa da legalidade da autuação fiscal, bem como invoca a presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos.

Conclui-se, portanto, pela ausência de correlação entre o recurso interposto e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nessa conjectura, cumpre destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, aplica-se o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto afastou indevidamente o conhecimento da apelação sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Argumenta que o recurso de apelação impugnou os fundamentos da sentença, ao sustentar a legalidade da autuação fiscal, a autonomia das obrigações acessórias em relação à obrigação tributária principal, a responsabilidade objetiva pelas infrações tributárias e a impossibilidade de afastamento da penalidade aplicada com fundamento no art. 35-C, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

Defende que a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos na contestação não caracteriza ausência de dialeticidade recursal, desde que haja correlação entre as razões do recurso e a fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Sustenta que a decisão agravada não indicou qual fundamento da sentença teria permanecido sem impugnação, limitando-se a concluir, de forma abstrata, pela inadmissibilidade do recurso.

Acrescenta, ainda, que o art. 932, inciso III, do CPC possui aplicação excepcional e somente autoriza o não conhecimento do recurso quando houver manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, hipótese que não estaria configurada nos autos.

Com base no exposto,
“o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja
REFORMADA A DECISÃO monocrática
, com o consequente
provimento do recurso
interposto.”
(ID. 350808390).

A parte agravada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pela manutenção do
decisum
(ID. 356861369).

De outro lado,
VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA (ROSELAINE PORTELLA DE LIMA – ME) opôs embargos de declaração, alegando que a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em razão do não conhecimento do recurso de apelação da parte adversa (ID. 347650919).

Contrarrazões pela rejeição (ID. 350808399).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 350808390), e
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA (ROSELAINE PORTELLA DE LIMA – ME) (ID. 347650919), contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ente público, sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, com aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, cumpre frisar que, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos aptos a demonstrar o desacerto da sentença recorrida. Incumbe ao recorrente, portanto, impugnar especificamente as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, exigência que não constitui mero rigor formal, mas pressuposto indispensável de admissibilidade recursal, diretamente relacionado ao contraditório e à devolutividade da matéria impugnada.

Embora o ente público sustente que a repetição de argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente nessa circunstância.

Isso porque o não conhecimento da apelação decorreu da constatação de que as razões recursais não enfrentaram adequadamente os fundamentos que conduziram ao julgamento de procedência da demanda.

No caso, o Juízo de origem concluiu que a multa aplicada não poderia subsistir, uma vez que o recolhimento do tributo ocorreu dentro do prazo previsto no art. 3º, §§ 3º-A e 3º-B, da Resolução n.º 007/2008-SARP/SEFAZ, o que levou ao afastamento da inidoneidade documental atribuída à operação.

Além disso, reconheceu o direito da autora à redução de 40% da base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 30, inciso VIII, do Anexo V do RICMS/MT, determinando a restituição dos valores recolhidos em excesso.

Todavia, ao interpor o recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso concentrou sua argumentação na defesa da legalidade da autuação fiscal, na obrigatoriedade de observância das obrigações acessórias, na responsabilidade objetiva pelas infrações tributárias e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Embora relacionadas à controvérsia, tais alegações não enfrentam os fundamentos adotados na sentença para afastar a penalidade aplicada e reconhecer o direito à restituição parcial do imposto. Como já registrado, o recurso não impugna de forma específica a conclusão de que o recolhimento tempestivo do tributo afastaria a inidoneidade documental nem o reconhecimento do benefício fiscal que amparou a restituição dos valores recolhidos a maior.

Dessa forma, não procede a alegação de indevida aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão monocrática limitou-se a reconhecer a ausência de impugnação específica dos fundamentos que sustentaram o julgamento de procedência da demanda.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. O direito de recorrer não afasta a necessidade de observância dos pressupostos legais de admissibilidade recursal, entre os quais se insere o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O não conhecimento da apelação decorreu da inobservância desse ônus processual, e não da supressão indevida de instância revisora.

Ademais, não se trata de hipótese sujeita à remessa necessária, de modo que o exame da controvérsia por este Tribunal dependia exclusivamente da adequada devolução da matéria por meio do recurso voluntário interposto pela parte interessada. Logo, ausente impugnação apta a infirmar os fundamentos da sentença, mostra-se inviável o conhecimento do apelo.

Cumpre frisar que,
“[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.630.091/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 30/06/2020).

Assim, a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos não supre o dever de impugnação específica quando desacompanhada do efetivo enfrentamento das razões de decidir adotadas na sentença.

Nesse contexto,
“À luz dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, DJe de 17/08/2022).

Sendo assim, a decisão monocrática não comporta reparo, consoante a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais consistiram em mera reprodução da contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, como requisito de admissibilidade recursal e em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre o desacerto da decisão recorrida, seja por
error in procedendo
ou
error in judicando
.

4. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade.

5. A ausência de dialeticidade não é vício sanável nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de razões recursais que consistem em mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator (a): JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator.: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020; Acórdão 1228649, 07218503920198070000, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.

(TJ-DF – Agravo Interno: 0715554-22.2024.8.07.0001, Relator: Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 28/02/2025)

AGRAVO INTERNO.
Decisão monocrática que não conheceu do apelo, porque devolvidas matérias em flagrante reprodução literal da contestação. Manifesta dissociação das teses recursais com os fundamentos da sentença. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno: 1007206-93.2024.8.26.0006, Relator: MÁRCIO BOSCARO, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/04/2025, Data de Publicação: 08/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. O agravante sustenta que a sentença de primeiro grau não analisou suficientemente a matéria e requer a reconsideração da decisão para que o recurso de apelação seja admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em determinar se a apelação apresentada pelo agravante preenche os requisitos de dialeticidade recursal, exigidos pelo art. 1.010 do CPC, para viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que justifiquem sua reforma.

- A mera repetição dos argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade, configurando deficiência na fundamentação recursal.

- Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator pode não conhecer de recurso quando verificar que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- Diante da ausência de dialeticidade, correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

- O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões da apelação enfrentem especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

- A mera repetição dos argumentos da contestação, sem impugnação específica da decisão recorrida, caracteriza ausência de dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III.

(TJ-MG - Agravo Interno: 5062593-31.2024.8.13.0024, Relator.: Des. RENATO DRESCH, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2025, Data de Publicação: 11/09/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DA APELAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO RELATOR.

1. A inobservância do princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual, nas razões, a parte tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, mediante a exposição do seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
), implica na falta de requisito de admissibilidade substanciado na regularidade formal e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso.

2. Não se conhece do recurso em que a parte pede a reforma do decisum com base em argumentos que consistem em mera reprodução da contestação, sem qualquer referência aos fundamentos da sentença seus supostos desacertos.

3. Cabe ao Relator deixar de conhecer do recurso inadmissível por meio de Decisão Monocrática (art. 932, III do CPC).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Agravo Interno: 5429344-40.2020.8.09.0100, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Recurso de apelação em que a parte não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, "mas, simplesmente, reproduziu os termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não externou os fundamentos de fato e de direito aptos a modificar a sentença" (REsp n. 2 .002.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 6/9/2022).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, se a parte não impugna os fundamentos da sentença não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

3. Apelação não conhecida.

(TRF-3 – Apelação: 005092-81.2020.4.03.6100, Relator: Des. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, 6ª Turma, Data de Julgamento: 28/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023)

Diante do desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção do não conhecimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os critérios previstos nos §§ 2.º e 3.º do referido artigo, mostra-se adequada a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), os quais passam a corresponder a 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada na sentença.

Em razão da apreciação da matéria relativa aos honorários sucumbenciais neste julgamento, reputo prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos por VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA (ROSELAINE PORTELLA DE LIMA – ME), ante a perda superveniente de objeto.

Diante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo o não conhecimento do recurso de apelação.

Ademais,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

E, por fim,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos por VIVEIRO DO GAUCHINHO LTDA (ROSELAINE PORTELLA DE LIMA – ME).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026